Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BELABIA CENTRO ESTÉTICO CORPORAL E FACIAL DE BRASÍLIA LTDA (agravante/exequente), contra decisões interlocutórias proferidas nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717062-76.2019.8.07.0001, movido em face do BANCO SAFRA S.A. (agravado/executado), que acolheram em parte a impugnação ao cumprimento de sentença da agravada, e condenaram a agravante ao pagamento da multa por embargos protelatório e honorários de sucumbência sobre o excesso de execução, nos seguintes termos (ID’s 137481165, 138809398 e 140878343 dos autos de origem, respectivamente): “(...) Não assiste razão à exequente quanto à alegação de que a impugnação deve ser sumariamente rejeitada em virtude da não indicação do valor que o executado entende devido, uma vez que, conforme já salientado acima, o executado indicou o valor que reconhece como devido referente aos honorários sucumbenciais. Em relação à obrigação de fazer e ao pagamento das astreintes, a tese sustentada pelo executado é a de que a obrigação já foi satisfeita ainda na fase de conhecimento e que, portanto, não há que se falar na imposição de multa. Portanto, quanto à obrigação principal, não há que se falar em inércia do executado em indicar o valor devido. A alegação do executado de que a obrigação de fazer o repasse dos valores das vendas teria sido integralmente satisfeita com o bloqueio de R$ 12.334,50 e a de que o depósito de R$ 20.738,50 foi efetuado somente para propiciar a transação entre as partes são totalmente insubsistentes, pois o próprio executado juntou no ID 57070353 relatórios de vendas, demonstrando que o valor referente à soma das vendas realizadas pela exequente utilizando a máquina de cartão fornecida pelo executado é de R$ 33.073,00, bem como informou expressamente na petição de ID 57067841 que a finalidade do referido depósito de R$ 20.738,50 foi complementar o valor bloqueado para garantir o juízo com o valor integral das vendas a ser repassado à exequente. É improcedente a alegação do executado de que a obrigação não seria líquida, certa e exigível e que caberia à exequente ter ingressado com cumprimento provisório de sentença para definir o valor a ser repassado à exequente. Primeiro, cumprimento provisório de sentença, não se confunde com liquidação de sentença. Segundo, ingressar com o cumprimento provisório de sentença consiste em faculdade e não obrigação do credor. Terceiro, inexiste necessidade de liquidação de sentença. O valor a ser repassado à exequente é o correspondente a soma das vendas realizadas pela exequente utilizando a máquina de cartão disponibilizada pelo executado, montante que, inclusive, já foi comprovado nos autos pelo próprio executado mediante a juntada dos relatórios de vendas, documentos que não foram impugnados pela exequente. A soma do valor bloqueado (R$ 12.334,50) com o do depósito de R$ 20.738,50 tem como resultado R$ 33.073,00, o qual corresponde à soma das vendas realizadas pela exequente, sem, contudo, englobar a correção monetária e os juros de mora. A esse respeito, vale rememorar que, por meio sentença proferida no julgamento dos embargos de declaração (ID 55797747), a sentença exequenda foi integrada "para determinar que a restituição dos valores das vendas seja acrescida de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial". Desse modo, é forçoso concluir que não houve o adimplemento integral da obrigação de fazer. Não obstante, as astreintes cujo pagamento é pretendido pela exequente são indevidas, pois o executado não foi intimado a cumprir a obrigação de fazer, o que, inclusive, sequer foi requerido pela exequente, que se limitou a formular pedido de cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar, incluindo no valor devido o montante que entende ser devido a título de multa cominatória. Registre-se que para propiciar a aplicação da multa, deveria ter sido promovida a intimação pessoal do devedor, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 410, que permanece hígida no âmbito da legislação processual vigente, ao contrário do alegado pela exequente. Diante da ausência de intimação do executado e considerando que o depósito judicial efetuado para fins de garantia do juízo, no valor de R$ 81.831,76, é notoriamente suficiente para saldar o valor remanescente a ser ressarcido, referente aos juros e a correção monetária, torna-se desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprir integralmente a obrigação de fazer, bastando para a solução da questão somente realizar-se o cálculo do valor remanescente a ser ressarcido. Por fim, é patente o excesso de execução referente aos honorários de sucumbência, uma vez que a exequente, além de ter utilizado base de cálculo incorreta, ao fazer incidir o percentual de honorários sobre o valor das astreintes indevidas, valeu-se da premissa incorreta de que no julgamento do agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça teria estipulado que o percentual de 10% fixado na sentença exequenda teria sido majorado em mais 15%, atingindo o percentual de 25%. Na verdade, na decisão que negou conhecimento ao agravo em recurso especial foi estipulada a majoração "no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça" (ID 126971855 - Pág. 4). Ou seja, deve apurar-se o montante corresponde a 10% do valor total cujo repasse é devido à exequente e majorá-lo em 15%. Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a exigibilidade do valor referente às astreintes e declarar incorreto e excessivo o valor dos honorários sucumbenciais. (...)” “(...) Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Quanto ao mérito, as alegações apresentadas pela exequente são desprovidas de fundamento. Primeiro, inexiste dúvida de que a obrigação imposta na sentença exequenda consiste em obrigação de fazer, visto que tal questão já foi submetida à apreciação da segunda instância, a qual negou provimento à apelação do embargado, conforme acórdão de ID 126970584. Caso a tese sustentada pelo embargado de que a obrigação seria de pagar quantia certa ao invés de obrigação de fazer tivesse sido acolhida, não seria cabível a fixação de astreintes. Assim, contraditória e baseada em premissa falsa não é a decisão embargada e sim a conduta da embargante de invocar tese já superada e que lhe é desfavorável. A esse respeito, atente-se que a fixação de astreintes somente é cabível no âmbito de obrigação de fazer ou de não-fazer. Segundo, em nenhum momento na decisão embargada houve o reconhecimento da nulidade de citação. O que foi asseverado na decisão embargada é que não houve a necessária intimação do devedor para cumprir a obrigação de fazer e que, para propiciar a imposição das astreintes, tal intimação deveria ser pessoal. Terceiro, conforme já ressaltado na decisão embargada, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é o de que para a aplicação das astreintes é necessária a prévia intimação do devedor para cumprir a obrigação de fazer, nos termos do que preceitua a Súmula no 410 daquela egrégia corte de justiça. Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais transcritos pela embargante estão superados, não refletindo o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o qual, afastando a divergência que existia sobre o assunto, pacificou o entendimento sobre necessidade da prévia intimação pessoal do devedor. Confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.o 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. ACÓRDÃOS RECENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, negar provimento ao recurso especial do MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP; e, por conseguinte, devolver os autos à SEGUNDA TURMA, a fim de que seja examinado o recurso especial da TIM CELULAR S.A. (tido por prejudicado com o provimento do recurso especial do MUNICÍPIO), que buscava a majoração dos honorários advocatícios. (EREsp n. 1.725.487/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 17/12/2019.) Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Vê-se, assim, que a pretensão da embargante, na verdade, é o de rediscutir a questão para obter o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa. (...)” “(...) A executada opôs embargos de declaração, conforme petição de ID 138934016, alegando ser omissa a decisão de ID 137481165 por ter condenado a exequente ao pagamento de honorários advocatícios apesar de ter reconhecido a existência de excesso de execução. Em resposta, a exequente alegou que a decisão embargada limitou-se a afastar a exigibilidade das astreintes por não ter havido intimação pessoal, o que não é suficiente para considerá-la sucumbente e ensejar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme pretendido pela executada (ID 140091684). Conheço os embargos de declaração, pois interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, na decisão embargada (ID 137481165), apesar de ter sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a existência de excesso de execução, decorrente da inexigibilidade do valor pleiteado a título de astreintes e do cálculo incorreto dos honorários sucumbenciais, não houve a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios. Manifesta, pois, a omissão apontada. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença em virtude do reconhecimento de excesso de execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios a ser arbitrado em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo impugnante, ou seja, o valor reconhecido como excessivo. Trata-se de entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confira-se ementa extraída de recente julgado daquela Corte Superior em que é reafirmado tal posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2 "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.) Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a manifesta omissão existente, para condenar a exequente, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do excesso de execução, o qual poderá ser aferido após a homologação dos cálculos a serem elaborados pela Contadoria, conforme determinado na decisão embargada. (...)” Em suas razões recursais (ID 41720233), a agravante alega, em suma, que as astreintes fixadas são devidas porque a agravada foi devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer em 24 horas, mas somente o fez 53 (cinquenta e três) dias após sua intimação. Defende que a multa imposta por “embargos protelatórios” é equivocada e abusiva, pois “não atuou com qualquer intuito de se beneficiar, prejudicar a parte adversária, nem provocar o Juízo de modo a turbar o escorreito trâmite do processo ou locupletar-se dele” (ID 41720233 – pág. 25). Por fim, afirma que não há se falar em condenação de honorários sucumbenciais quando há o indeferimento de um dos pedidos da parte credora, e que a condenação de honorários juntamente com a multa por protelação constitui penalidade “bis in idem”. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a cobrança das verbas sucumbenciais até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que, reformando as decisões agravadas, sejam acolhidos integralmente os cálculos apresentados no cumprimento de sentença. Preparo no ID 41734213. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, os requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo, sobrestando a obrigação do pagamento das verbas sucumbenciais (honorários e multa). Isso porque, no que concerne aos honorários advocatícios sobre o excesso de execução, ao contrário do exposto pela agravante, estes são devidos ainda que haja o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2 "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.) Quanto à multa aplicada por oposição de embargos protelatórios, a agravante não demonstrou minimamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Sequer houve na petição tópico fundamentando a existência desses requisitos, especialmente a suposta urgência que a liminar requer. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, não verifico os requisitos legais para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora